Tribunal: STM
Processo: 7000418-20.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AÇÕES OMISSIVA E COMISSIVA. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR. RECADASTRAMENTO FRAUDULENTO DE EX-PENSIONISTA FALECIDA. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. SAQUES COM CARTÃO MAGNÉTICO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ART. 69 DO CPM. MAIOR EXTENSÃO DO DANO. INTENSIDADE DO DOLO. CONTINUIDADE DELITIVA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS. VEDAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. APELOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Demonstraram os autos que o Acusado deixou de comunicar à Administração Militar o óbito de beneficiária de pensão militar. Após o bloqueio, compareceu à OM e realizou o recadastramento para fins de continuidade do recebimento dos valores de pensão, valendo-se de certidão de traslado de procuração emitida meses após o falecimento.
2. Comprovou a instrução que, com a não comunicação do óbito, a Administração Militar continuou a efetuar pagamentos atinentes à pensão militar, de fevereiro a julho de 2019, valores que foram utilizados pelo Acusado. Ademais, a fraude perpetrada quando do recadastramento, com uso de instrumento procuratório fraudulento, induziu a Administração Militar ao erro, resultando o desbloqueio indevido de pagamento.
3. Amoldam-se ao tipo penal do art. 251 do CPM condutas que violem o patrimônio sob a Administração Militar, mediante a utilização de artifício ou ardil capazes de ludibriar.
4. É de compreensão simples ao homem médio que o recadastramento de pensionista é a renovação do cadastro ligado à pessoa originariamente constante do registro para recebimento de pensão. Portanto, ante o falecimento do beneficiário, torna-se indevida a continuidade dos pagamentos.
5. O STM, há tempos, tem avaliado casos semelhantes de estelionato previdenciário com aplicação da pena-base no mínimo legal quando se trata do mero silêncio malicioso, consistente na omissão em comunicar a ocorrência do óbito com o intuito de manter a Administração Militar em erro, a fim de receber os valores de pensão militar depositados indevidamente. Contudo, no presente caso, houve um juízo de reprovabilidade um tanto superior na conduta, sopesado quando da fixação da pena-base, na forma do art. 69 do CPM, com a consideração negativa da intensidade do dolo, consistente na clara intenção em continuar, de forma indevida, a receber os valores depositados pela Administração Militar, induzida ao erro.
6. Face ao considerável prejuízo suportado pela Administração Militar com a conduta, e tendo em vista a clara intenção do agente delitivo em continuar, de forma indevida, a receber os valores depositados pela Administração Militar, devem as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, atinente à elevada extensão do dano e à intensidade do dolo serem consideradas na primeira fase da dosimetria.
7. Embora não haja um critério puramente matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, a fim de atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para aumento da pena-base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. A causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM somente deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar, haja vista que a ofensa à Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o réu é civil.
9. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM, na modalidade estelionato previdenciário ligado ao próprio beneficiário, é classificado como um crime permanente e, por isso, incompatível com a figura da continuidade delitiva. É considerado crime único, cuja conduta se protrai no tempo ante a sua renovação periódica, ao passo que, no crime continuado, há a constatação de várias condutas que, separadamente, constituem crimes autônomos e são condensadas por uma ficção jurídica, nos parâmetros do art. 71 do CP.
10. Recurso defensivo provido parcialmente para afastar a continuidade delitiva reconhecida na Sentença. Decisão unânime.
11. Recurso Ministerial provido parcialmente para, reconhecendo a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, majorar a pena imposta. Decisão majoritária.
12. Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no arts. 84 do CPM, ao Acusado é negado o direito da suspensão condicional da pena.
13. Apelos conhecidos. Provimento parcial ao apelo defensivo. Decisão unânime. Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-20.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO GERMANO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, TÃO SOMENTE, PARA AFASTAR A
CONTINUIDADE DELITIVA, E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA CONSIDERAR O ACUSADO
INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, MAJORANDO A PENA QUE LHE
FOI IMPOSTA NA SENTENÇA PARA 3 (TRÊS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SEM DIREITO À SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, BEM COMO DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO DO CIVIL BRUNO
GERMANO DE CARVALHO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À
CONTINUIDADE DELITIVA E REDUZIR-LHE A PENA IMPOSTA, PARA
TORNÁ-LA DEFINITIVA NO "QUANTUM" DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, E
MANTIDO O REGIME ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA,
BEM COMO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-20.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO GERMANO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. MPM E DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. AÇÕES OMISSIVA E COMISSIVA. SAQUE
INDEVIDO
DE
PENSÃO
MILITAR.
RECADASTRAMENTO
FRAUDULENTO DE EX-PENSIONISTA FALECIDA. UTILIZAÇÃO DE
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA
BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES. SAQUES COM CARTÃO
MAGNÉTICO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS. VANTAGEM
ILÍCITA
EM
PREJUÍZO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
ART. 69 DO CPM. MAIOR EXTENSÃO DO DANO. INTENSIDADE DO
DOLO. CONTINUIDADE DELITIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS.
VEDAÇÃO.
PENA
SUPERIOR
A
2
(DOIS)
ANOS.
APELOS
CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Demonstraram os autos que o Acusado deixou de comunicar à Administração
Militar o óbito de beneficiária de pensão militar. Após o bloqueio, compareceu à
OM e realizou o recadastramento para fins de continuidade do recebimento dos
valores de pensão, valendo-se de certidão de traslado de procuração emitida
meses após o falecimento.
2. Comprovou a instrução que, com a não comunicação do óbito, a
Administração Militar continuou a efetuar pagamentos atinentes à pensão
militar, de fevereiro a julho de 2019, valores que foram utilizados pelo Acusado.
Ademais, a fraude perpetrada quando do recadastramento, com uso de
instrumento procuratório fraudulento, induziu a Administração Militar ao erro,
resultando o desbloqueio indevido de pagamento.
3. Amoldam-se ao tipo penal do art. 251 do CPM condutas que violem o
patrimônio sob a Administração Militar, mediante a utilização de artifício ou
ardil capazes de ludibriar.
4. É de compreensão simples ao homem médio que o recadastramento de
pensionista é a renovação do cadastro ligado à pessoa originariamente constante
do registro para recebimento de pensão. Portanto, ante o falecimento do
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

beneficiário, torna-se indevida a continuidade dos pagamentos.
5. O STM, há tempos, tem avaliado casos semelhantes de estelionato
previdenciário com aplicação da pena-base no mínimo legal quando se trata do
mero silêncio malicioso, consistente na omissão em comunicar a ocorrência do
óbito com o intuito de manter a Administração Militar em erro, a fim de receber
os valores de pensão militar depositados indevidamente. Contudo, no presente
caso, houve um juízo de reprovabilidade um tanto superior na conduta,
sopesado quando da fixação da pena-base, na forma do art. 69 do CPM, com a
consideração negativa da intensidade do dolo, consistente na clara intenção em
continuar, de forma indevida, a receber os valores depositados pela
Administração Militar, induzida ao erro.
6. Face ao considerável prejuízo suportado pela Administração Militar com a
conduta, e tendo em vista a clara intenção do agente delitivo em continuar, de
forma indevida, a receber os valores depositados pela Administração Militar,
devem as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, atinente à
elevada extensão do dano e à intensidade do dolo serem consideradas na
primeira fase da dosimetria.
7. Embora não haja um critério puramente matemático para a realização da
dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da
discricionariedade juridicamente vinculada, a fim de atender às singularidades
do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para aumento da pena-base a
adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo
da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. A causa de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM somente deve ser
aplicada quando o agente ostenta a condição de militar, haja vista que a ofensa à
Administração Militar só se adequa à elementar do delito quando o réu é civil.
9. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o tipo penal previsto
no art. 251 do CPM, na modalidade estelionato previdenciário ligado ao próprio
beneficiário, é classificado como um crime permanente e, por isso,
incompatível com a figura da continuidade delitiva. É considerado crime único,
cuja conduta se protrai no tempo ante a sua renovação periódica, ao passo que,
no crime continuado, há a constatação de várias condutas que, separadamente,
constituem crimes autônomos e são condensadas por uma ficção jurídica, nos
parâmetros do art. 71 do CP.
10. Recurso defensivo provido parcialmente para afastar a continuidade delitiva
reconhecida na Sentença. Decisão unânime.
11. Recurso Ministerial provido parcialmente para, reconhecendo a presença de
duas circunstâncias judiciais negativas, majorar a pena imposta. Decisão
majoritária.
12. Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois)
anos previsto no arts. 84 do CPM, ao Acusado é negado o direito da suspensão
condicional da pena.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Apelos conhecidos. Provimento parcial ao apelo defensivo. Decisão
unânime. Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo Defensivo, tão
somente, para afastar a continuidade delitiva; e, por maioria, em dar provimento parcial ao
apelo ministerial, para considerar o acusado incurso no art. 251, caput, do CPM, majorando a
pena que lhe foi imposta na sentença para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em
regime aberto, sem direito à suspensão condicional da pena por expressa vedação legal e com
o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
(DPU) e pelo Ministério Público Militar (MPM), com o intuito de reformar a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia e
condenou o civil BRUNO GERMANO DE CARVALHO, como incurso nas sanções do art.
251 do Código Penal Militar (CPM), com a causa de aumento pela continuidade delitiva,
majorada de acordo com a regra do art. 71 do CP, à pena definitiva no quantum de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
A Denúncia narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
(...) pelo fato de, na condição de procurador, ter deixado de comunicar para a Administração
Militar o óbito da ex-pensionista IVONE DA CONCEIÇÃO CUNHA ocorrido em 29/01/2019
e, no dia 05/09/2019, ter feito um recadastramento fraudulento da ex-pensionista com o intuito
de continuar mantendo a Marinha em erro, auferindo indevidamente valores correspondentes
à pensão militar.
Segundo apurado, no dia 05/09/2019, BRUNO GERMANO DE CARVALHO compareceu ao
Sanatório Naval de Nova Friburgo (SNNF) para realizar o recadastramento de IVONE DA
CONCEIÇÃO CUNHA, pensionista militar que estava com o pagamento dos proventos
bloqueados em virtude da falta de comprovação de prova de vida (Laudo de Avaliação, evento
2, anexo 8, fl. 145).
BRUNO GERMANO era sobrinho-neto e, desde 2017, procurador da ex pensionista. Por
ocasião do recadastramento em 2019, o ora denunciado apresentou à Administração Militar,
cópia de uma Certidão de traslado de uma Procuração lavrada em 12/04/2017. Ocorre que a
aludida certidão de translado foi emitida pelo Serviço Notarial em 03/09/2019, ou seja, após o
falecimento de IVONE DA CONCEIÇÃO CUNHA. (evento 2, anexo 2, fls. 35/36)
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Formulário de Cadastramento de Veteranos e Pensionistas (fl. 28/29), assinado por
BRUNO GERMANO, de forma presencial, no dia 05/09/2019, na qualidade de representante
legal da pensionista, há o registro de que "a utilização dos pagamentos depositados após a
data do falecimento do Veterano/Pensionista, por familiares ou terceiros, poderá constituir
crime militar, ocasionando a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM)".
O denunciado, que tinha deliberadamente deixado de comunicar o óbito de IVONE para a
Administração Militar, já vinha utilizando indevidamente os valores da pensão existentes na
conta corrente da pensionista falecida desde fevereiro até julho de 2019. A fraude por ele
operada por ocasião do recadastramento por procuração, resultou também no desbloqueio do
pagamento do mês de setembro de 2019. A Administração Militar bloqueou novamente o
pagamento no mês de outubro de 2019 e o suspendeu efetivamente no mês de novembro de
2019.
Segundo as pesquisas realizadas pelo Centro de Apoio à Investigação do MPM referentes ao
período de afastamento do sigilo bancário, após o óbito da pensionista, de 29/01/2019 a
01/11/2019, verificou-se a existência de transações bancárias na conta de IVONE DA
CONCEIÇÃO, que tiveram como beneficiários a Creche Escola SABB Ltda ME, no valor de
R$ 12.000,00. A referida creche tem como sócias MARIA DE LOURDES GERMANO, mãe do
denunciado e MONALISA COSTA, companheira do denunciado.
Os extratos bancários também identificam um pagamento em cheque no valor de R$ 12.000,00
a JOSÉ DAVID GERMANO CANTUÁRIA, sobrinho do denunciado que possui o mesmo
endereço de BRUNO GERMANO DE CARVALHO (evento 56, anexo 1, fl. 9, do PQS 534-
98.2020):
(...)
Verificou-se ainda a existência de 136 lançamentos na conta de IVONE DA CONCEIÇÃO
CUNHA, todos realizados após seu falecimento, no valor total de R$ 26.605,25 com utilização
do cartão de débito (folhas digitais 12 a 14 do evento 56 - PQS 534-98.2020).
Da análise dos dados bancários também foram identificados 4 (quatro) saques por meio de
cartão magnético, no valor total de R$ 66.777,32, realizados em datas posteriores ao
falecimento da ex-pensionista entre os meses de junho e outubro de 2019 (fl. digital 8 do
evento 56 do PQS nº 7000534-98.2020.7.01.0001 ) (...):
(...)
Além disso, foram realizados 7(sete) saques de R$ 500,00 no mês de abril de 2019, sendo 6
(seis) deles direto no caixa, em dias muito próximos, no valor total de R$ 3.000,00. Igualmente
foi realizado um saque eletrônico no valor de R$ 4.000,00, no mês de setembro de 2019 (...)
(...)
A pensionista IVONE DA CONCEIÇÃO CUNHA também recebia valores de outras fontes
pagadoras nesta mesma conta-corrente. Desse total de R$ 124.382,47 movimentado pelo ora
denunciado após o óbito da pensionista, o valor de R$ 88.986,61 caracteriza o prejuízo ao
patrimônio militar, uma vez que corresponde aos créditos da pensão pela Marinha no período
de janeiro a setembro de 2019 (evento 2, anexo 8, fl.145 e PQS 534-98.2020 evento 56, anexo
1, fl. 6/7).
Ao ser ouvido, o denunciado confirmou que era procurador da pensionista e prestava auxílio
em atividades rotineiras, tais como ir ao banco e supermercado, em virtude da idade avançada
da sua tia-avó IVONE CONCEIÇÃO que tinha dificuldades de locomoção. BRUNO
GERMANO admitiu que fazia movimentações financeiras na conta-corrente da pensionista,
mesmo após seu falecimento (evento 60, fls. digitais 13/14).
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e consciente, na
condição de procurador de IVONE DA CONCEIÇÃO, deliberadamente deixou de comunicar o
óbito da pensionista para a Marinha para se beneficiar dos valores correspondentes a pensão
e, ao constatar o bloqueio do pagamento em setembro de 2019, realizou um recadastramento
fraudulento para continuar mantendo em erro a Administração Militar e obter vantagem
ilícita em prejuízo ao erário.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação de BRUNO GERMANO DE CARVALHO para
se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final condenação, pelo crime
previsto no artigo 251, § 3°, do Código Penal Militar.
Na inicial, o MPM arrolou as testemunhas CT MÔNICA DE AZEVEDO
MARTINS CARDOSO; Suboficial FABIO DA SILVA ROCHA e Suboficial LEONARDO
RESUSKI GUIDA.
Por Decisão proferida em 4/5/2022, a Denúncia foi recebida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM (evento 1, doc. 2 da APM).
Em 9/5/2022, fora certificada, nos autos, a citação do Acusado (evento 15 da
APM), tendo o Acusado informado a pretensão de ser assistido pela DPU.
Em 21/6/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Exordial CT
MÔNICA DE AZEVEDO MARTINS CARDOSO, SO FABIO DA SILVA ROCHA SO
LEONARDO RESUSKI GUIDA. Em sequência, o MPM declarou-se satisfeito com a prova
testemunhal produzida. A Defesa solicitou a realização de diligência para que fosse oficiada a
OM para esclarecimento de fatos, o que fora deferido pelo Juízo (evento 50 da APM).
Em 27/6/2022, a DPU apresentou como testemunhas os civis: MONALISA
COSTA e MARCELO GERMANO DE CARVALHO, as quais foram ouvidas em Juízo em
audiência realizada no dia 19/7/2022 (eventos 56 e 75 da APM).
Após intimação, nos termos do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A
Defesa, por sua vez, não se manifestou dentro do prazo legal, tendo, porém,
extemporaneamente, informado que nada tinha a requerer (eventos 84 e 90 da APM).
Em 15/8/2022, o Juízo determinou a intimação das Partes para fins do art. 428
do CPPM, determinando que se manifestassem quanto ao interesse na realização da audiência
de julgamento.
Em Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do Acusado nas penas do
art. 251 do CPM, nos termos da Denúncia, com aumento da pena-base, sugerindo o mínimo
de quatro anos de reclusão, tendo em vista ser vultosa a quantia auferida indevidamente e se
manifestou no sentido da desnecessidade de sessão de julgamento (eventos 93 e 94 da APM).
Em 4/10/2022, a DPU apresentou Alegações Escritas, requerendo a absolvição
do Acusado com base no art. 439 e seguintes do CPPM. Alegou, em síntese, a ausência de
dolo na conduta e a presença da causa excludente de culpabilidade relativa ao estado de
necessidade exculpante, nos termos do art. 39 do CPM, porém não se manifestou acerca do
interesse na realização da sessão de julgamento (evento 97 da APM).
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a se manifestar, a DPU pugnou pela necessidade da realização da sessão
de julgamento, sendo designado o dia 20/10/2022 para a realização do ato (eventos 102 e 104
da APM)
Em 20/10/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Denúncia e condenou o Acusado,
como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar (CPM), com a causa de
aumento pela continuidade delitiva, majorada de acordo com a regra do art. 71 do CP, à pena
definitiva no quantum de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
A Sentença foi publicada em 2/11/2022 (evento 118 da APM).
Em 4/11/2022, a DPU interpôs recurso de Apelação (evento 123 da APM).
Certificada a intimação nos autos eletrônicos em 13/11/2022, o Parquet
recorreu da Sentença em 17/11/2022 (eventos 125 e 126 da APM).
Em suas razões recursais, o MPM requereu a reforma da sentença para que a
pena-base fosse aumentada em patamar não inferior a quatro anos de reclusão e fosse
atribuído o aumento de dois terços para a continuidade delitiva.
Para o MPM, o elevado prejuízo causado pela conduta do Acusado à
Administração Militar autoriza a elevação da pena. Outrossim, considerando que teria havido
mais de sete reiterações da conduta delitiva, consistente nos saques/transferências indevidas,
dever-se ia majorar a pena em 2/3 (dois terços), conforme jurisprudência do STJ (evento 1,
doc 3).
Em contrarrazões ao recurso do MPM, a DPU rebateu as teses e requereu o não
provimento do apelo Ministerial. Para a DPU, consoante entendimento do STJ, a pena-base
só pode ser aumentada em virtude do prejuízo quando este exceder a reprovabilidade inerente
ao delito, o que não teria ocorrido no presente caso. Outrossim, no que concerne ao aumento
pela continuidade delitiva pleiteado pelo MPM, aduziu não ser justa a majoração da pena
pelo lapso temporal, haja vista que, segundo o entendimento do STM, o crime imputado deve
ser classificado como permanente (evento 1 doc. 2).
Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a absolvição com base no art. 439,
“b” e “d”, do CPPM, c/c o art. 39 do CPM. Aduziu as teses de ausência de dolo e de estado
de necessidade exculpante. Argumentou, em síntese, que o Acusado não agiu de má-fé, haja
vista que, embora tenha comunicado o óbito da pensionista ao Cartório, por falha técnica da
OM, continuou a receber mensagens para comparecer à Marinha e realizar o recadastramento
e assim o fez, acreditando estar agindo de maneira correta, seguindo as orientações que lhe
teriam sido transmitidas ao chegar na OM e que a continuidade dos saques na conta da
falecida se deram com a finalidade de arcar com as despesas tidas com medicamentos,
tratamentos, bem como casa de saúde e aparelho auditivo da própria pensionista (evento 1,
doc. 6).
Em contrarrazões ao recurso da DPU, o MPM rebateu as teses da Defesa e
aduziu que os autos evidenciaram que o Acusado se utilizou dos valores para fins diversos,
como para beneficiar a creche SABB Ltda ME, que tem como sócias sua mãe e sua
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

companheira, bem como seu sobrinho, além de outras retiradas, entendendo presentes todas
as elementares do delito previsto no art. 251 do CPM (evento 1, doc. 4).
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo Defensivo e
pelo provimento do Apelo Ministerial, para, mantendo a condenação, majorar a pena aplicada
sob a seguinte ementa (evento 6):
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO
CPM. SAQUES INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DE PENSIONISTA FALECIDA. NÃO
ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO E ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL DE
MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. Estelionato previdenciário. Art. 251 do CPM. Autoria e
materialidade comprovadas. Silêncio malicioso quanto ao falecimento de pensionista. Saques
indevidos dos valores depositados pela administração militar Realização de recadastramento
fraudulento junto à administração militar. Dolo devidamente comprovado. Estado de
necessidade exculpante. Mera alegação desprovida de provas. Acolhimento do pedido
Ministerial de majoração da pena aplicada para patamar superior ao fixado, para garantir o
caráter repreensivo e de prevenção da pena. Parecer pelo desprovimento do Apelo defensivo e
provimento do Apelo Ministerial.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Insurgem as Partes contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou o Acusado
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 251,
caput, do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP.
A despeito da condenação promovida, o MPM sustenta, em síntese, que a pena-
base fixada pelo Juízo deve ser majorada ante a elevada reprovabilidade da conduta pelo
auferimento de grande montante em dinheiro, proveniente do Erário. Sugere o Parquet a pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, a fim de traduzir o ideal de prevenção e de repressão
estabelecido pela legislação.
Outrossim, requer o Órgão Acusador, seja aplicada a jurisprudência do STJ no
tocante ao aumento de pena para o crime continuado, de modo que, considerando a existência
de mais de 7 (sete) reiterações delitivas, deve o quantum de aumento ser fixado em 2/3 (dois
terços) em relação à pena-base.
A DPU, por sua vez, requer a absolvição com base no art. 439, “b” e “d”, do
CPPM, c/c o art. 39 do CPM. Aduziu, em síntese, que não houve dolo na conduta e que o
Acusado não agiu de má-fe e de forma fraudulenta, pois, apesar de ter comunicado o óbito da
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sra. Ivone da Conceição Cunha ao Cartório, houve falha técnica da própria Administração
Militar, visto que o Acusado continuou a receber mensagens da Marinha para comparecer à
OM para o recadastramento.
A Defesa argumenta, outrossim, que o Acusado agiu amparado por estado de
necessidade, uma vez que a continuidade dos saques na conta bancária da ex-pensionista
tiveram por finalidade arcar com despesas relacionadas a tratamento de saúde da falecida, que
necessitava de cuidados especiais.
Pois bem, na Inicial, o MPM imputou ao Acusado a prática do crime previsto no
art. 251, § 3º, do CPM, por ter deixado de comunicar à Administração Militar o óbito de ex-
pensionista da Marinha com o objetivo de receber, indevidamente, os valores correspondentes
à pensão militar.
Restou comprovado nos autos e reconhecido na Sentença que o Acusado deixou
de comunicar à Administração Militar o óbito da ex-pensionista, ocorrido em 29/1/2019, e,
em 5/9/2019, compareceu à OM e realizou o recadastramento para fins de continuidade no
recebimento dos valores de pensão.
Destaca-se que o Acusado se valeu de certidão de traslado de procuração
emitida em 3/9/2019, ou seja, mais de 7 (sete) meses após o falecimento, para efetuar o
recadastramento para fins de continuidade dos pagamentos da pensão, preenchendo
Formulário de Cadastramento de Veteranos e Pensionistas no qual havia advertência sobre ser
crime militar a utilização, por familiares ou terceiros, de pagamentos depositados após a data
de falecimento.
Desse modo, a instrução demonstrou que o Acusado utilizou indevidamente os
valores da pensão existentes na conta corrente da falecida desde fevereiro até julho de 2019, e
a fraude perpetrada quando do recadastramento, com uso de instrumento procuratório,
resultou no desbloqueio do pagamento do mês de setembro de 2019, tendo a Administração
Militar bloqueado novamente o pagamento no mês de outubro de 2019 e o interrompido em
novembro de 2019.
Destarte, escorreita a constatação levada a efeito na Sentença condenatória, no
sentido de que o dolo se mostrou evidente, especialmente porque o Acusado não comunicou o
óbito quando de sua ocorrência e ainda se utilizou do subterfúgio de certidão de traslado
emitida meses após o falecimento para realizar o recadastramento com o intuito de liberar os
pagamentos bloqueados, o que rechaça a tese defensiva de ausência de má-fe e evidencia o
dolo na conduta, revelando que o Acusado, intencionalmente, buscou continuar recebendo e
usufruindo dos valores depositados indevidamente pela Administração militar, induzida ao
erro.
De forma escorreita, dispõe a Sentença:
Cabe ressaltar ainda que, por ocasião do recadastramento, o réu se valeu de uma certidão de
traslado de uma procuração lavrada em 12/04/2017 que fora emitida pelo serviço notarial
em 03/09/2019, ou seja, após, o falecimento da pensionista, e também preencheu formulário
de Cadastramento de Veteranos e Pensionistas no qual havia advertência de ser crime militar
a utilização de pagamentos após a data de falecimento. Por essas circunstâncias também, não
considero crível que o acusado tenha agido em erro, como sustenta a Defesa, mas sim com a
intenção de ludibriar a Administração, não havendo de se falar em equívoco dessa. É
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

importante salientar que o réu já não comunicara o óbito desde sua ocorrência em
29/01/2019. Logo, não agiu em erro, mas sim dolosamente, o que afasta o
entendimento defensivo de ausência do elemento subjetivo do tipo e a má-fé.
Diante de todo esse agir, caracterizado está o elemento sujetivo do tipo penal, nos termos do
inciso I do Artigo 33: "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo",
bem assim os integrantes objetivos. Igualmente, resta provada a fraude, elemento essencial
para configuração do delito, como ensina a doutrina representada por DAMÁSIO E. DE
JESUS, ao comentar a seu respeito, em sua obra intitulada Direito Penal, 2º volume, parte
especial, no sentido de se traduzir: "no engodo empregado pelo sujeito para induzir ou
manter a vítima em erro, com o fim de obter o indevido proveito patrimonial". No caso em
apreciação, essa se traduziu no silêncio intencional e malicioso do acusado.
No que tange ao reconhecimento de estado de necessidade exculpante, a
argumentação foi apreciada pelo Juízo primevo, que, de maneira precisa e correta, afastou a
tese, consignando a comprovação dos autos, no sentido de que o dinheiro retirado da conta
bancária da ex-pensionista não foi utilizado para arcar com despesas da falecida, mas para
fins diversos, como para beneficiar creche familiar e um sobrinho do Acusado, nos termos da
Denúncia, conforme comprovado pela Quebra de Sigilo Bancário.
De forma indene, foi identificado o prejuízo causado à Administração Militar,
no montante de R$ 88.986.61 (oitenta e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e
um centavos), conforme Laudo Pericial (PQS 7000534-98.2020.7.01.0001, evento 56), não
havendo provas nos autos que ratifiquem as declarações do Acusado no sentido da existência
de dívidas relacionadas à saúde da falecida.
Também não parece razoável que o acusado tenha sido induzido ao erro como
alega, por ter recebido “mensagens” para fins de recadastramento advindas da OM.
Ora, é de compreensão simples ao homem médio que o recadastramento só
pode ser uma renovação de cadastro e está ligado à pessoa originariamente constante do
registro para recebimento de pensão. Portanto, ante a não mais existência da pensionista, uma
vez falecida, não havia motivos para a continuidade do pagamento do benefício.
Ademais, o acervo probatório confirma a omissão do óbito, os saques indevidos
na conta de titularidade da pensionista falecida e o uso de procuração sabidamente
fraudulenta com ações omissivas e comissivas que causaram prejuízos à Administração
militar.
Nesse conspecto, o tipo penal do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade
patrimonial, atacada pela prática de atos que ludibriem. Ademais, quando praticado em
desfavor da Força, como no presente caso, protege o próprio patrimônio sob a Administração
Militar.
Portanto, a conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM,
uma vez que o Acusado, de forma livre, consciente e voluntária, obteve para si ou para
outrem, vantagem indevida em prejuízo à Administração Militar, que foi mantida em erro
mediante agir fraudulento no cadastramento da pensionista outrora falecida, não havendo
quaisquer elementos nos autos que possam justificar a conduta do Acusado ou eximir-lhe da
responsabilização penal.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, deve a condenação ser mantida e o pleito defensivo de absolvição
não deve ser acolhido por falta de amparo nos autos.
No que concerne ao recurso ministerial, o Nobre Parquet atuante na instância
de origem requer a majoração da pena aplicada, pleiteando o aumento da pena-base e também
da fração de aumento concernente à continuidade delitiva reconhecida na Sentença. Assim
argumentou o MPM em suas razões recursais, in verbis:
(...) o MPM não se conforma com a pena-base fixada no mínimo legal para o apelado,
requerendo-se, assim, que esse Egrégio Superior Tribunal Militar promova a reforma dessa
parte da sentença, sugerindo-se fixar a pena-base em, no mínimo, quatro anos (cabe lembrar
que a pena para o referido crime varia de dois a sete anos de reclusão, então o patamar de
quatro anos se mostra bastante razoável). É preciso que a pena traduza o ideal de prevenção e
repressão estabelecido pelo legislador, de modo que manter a pena-base no patamar mínimo
chega a ser estímulo a esse tipo de conduta. Trata-se de indivíduo com razoável grau de
cultura, bem articulado em seu interrogatório e que exibiu delicado planejamento (valendo-se,
inclusive, de traslado de certidão com data de 2017 para recadastrar a pensionista em 2019),
portanto demanda repressão à altura do dolo que apresentou e do prejuízo imenso que causou
à Administração Militar.
2. DO CRIME CONTINUADO
(...) Esse Egrégio Superior Tribunal Militar tem diversos precedentes pela aplicação do art. 71
do CP em vez de se empregar o art. 80 do CPM, utilizado na sentença, no momento da
individualização da pena.
O art. 80 do CPM se vale do chamado “cúmulo material”, de modo que as penas são
somadas. Já o art. 71 do CP utiliza o método da “exasperação” da pena, considerando um só
crime (aqui o mais grave) com aumento de um sexto a dois terços.
Como o Douto Magistrado a quo decidiu pela aplicação do art. 71 do CP, o MPM desde já
requerer que seja aplicada a jurisprudência pacífica do STJ no tocante ao aumento de pena
para o crime continuado (deve-se utilizar a jurisprudência de quem tem a competência para
uniformizar a interpretação sobre o art. 71 do CP, que é o STJ, da mesma forma que é o STM
o órgão jurisdicional competente para uniformizar o entendimento sobre o art. 80 do CPM).
O STJ já tem sedimentado entendimento nas duas Turmas (AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Jenuíno Rissato - Des. convocado do TJDFT, DJe de 24/9/2021; REsp n.
1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017) de que a
causa de aumento referente ao crime continuado deve ser aplicada da seguinte forma:
Se houve duas reiterações delitivas, aplica-se um sexto;
Se houve três, aplica-se um quinto;
Se houve quatro, aplica-se um quarto;
Se houve cinco aplica-se um terço;
Se houve seis, aplica-se metade;
Se houve sete ou mais reiterações delitivas, aplica-se o maior aumento, ou seja, dois terços.
Dessa forma, como houve bem mais que sete reiterações, sendo uma para cada
saque/transferência, o MPM requer que, aplicando-se o art. 71 do CP, o aumento fixado seja
de dois terços (2/3) em relação à pena-base (em relação à qual já se requereu aumento).
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo que se considere um auferimento indevido para cada depósito de pensão, foram oito
meses até o bloqueio, de modo que ainda assim supera-se as sete reiterações necessárias para,
segundo a jurisprudência do STJ, permitir o aumento de dois terços.
Exposta a argumentação supra, verifico que, parcialmente, assiste razão ao
MPM.
Quanto à pena-base, entendemos que a fixação se deu aquém dos parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade para responder ao injusto penal praticado.
Apesar de o Juízo ter identificado se tratar de Acusado primário, sem maus
antecedentes, considerou que o dolo teria sido “o normal, constante do tipo”, o que
discordamos.
Essa corte, há tempos, tem avaliado casos semelhantes de estelionato
previdenciário, com aplicação da pena-base no mínimo legal quando se trata do silêncio
malicioso consistente na omissão em comunicar à Força a ocorrência do óbito com o intuito
de mantê-la em erro, a fim de receber os valores de pensão militar depositados
indevidamente.
Ocorre que, no presente caso, há um “plus” que deve ser considerado,
diferenciando os casos mais corriqueiros com os quais nos deparamos, e assim garantir
equidade nos julgados desta Corte.
No presente caso, o Acusado não só continuou usufruindo indevidamente os
benefícios da pensão militar após a morte da beneficiária ocorrida em 29/1/2019, mas,
mesmo após o bloqueio da pensão pela Administração Militar em virtude da falta de
comprovação de prova de vida, dirigiu-se até à OM e, com uso de Certidão de traslado de
uma Procuração, emitida pelo Serviço Notarial após o falecimento da pensionista e mediante
o preenchimento de formulário de cadastramento de pensionista, logrou obter, de forma
fraudulenta, o desbloqueio do benefício e efetivamente receber os valores no mês de
setembro daquele ano.
Frisa-se, outrossim, que os pagamentos somente não continuaram a ser pagos
nos meses sequentes por circunstância alheia à vontade do Acusado, pois a Administração
Militar efetuou o bloqueio e a suspensão dos pagamentos nos meses de outubro e de
novembro de 2019, respectivamente.
Portanto, existe um juízo de reprovabilidade um tanto superior na conduta do
Acusado e que deve ser sopesado quando da fixação da pena-- base, na forma do art. 69 do
CPM, com a consideração negativa da intensidade do dolo, consistente na clara intenção
em continuar, de forma indevida, a receber os valores depositados.
Também deve ser considerada a elevada extensão do dano causado à
Administração Militar com a conduta, ante o prejuízo no montante de R$ 88.986.61 (oitenta
e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme Laudo
Pericial (PQS 7000534-98.2020.7.01.0001, evento 56).
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, é cediço que, embora não haja um critério puramente
matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder
de, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, para atender às singularidades do
caso concreto, a jurisprudência tem admitido, para aumento da pena-base, a adoção da fração
correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada
circunstância judicial desfavorável. Assim, levando-se em consideração as sobreditas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser revista, a fim que seja fixada no
patamar de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
No que tange à agravante do § 3º do art. 251 do CPM, pleiteada na origem, não
houve insurgência da Acusação com a sucumbência, e mesmo que houvesse, o Juízo, de
forma correta e adequada, reconheceu que a sobredita agravante transmuta-se em elementar
do crime quando praticado por agente civil, ante a dupla tipificação – art. 251 c/c o art. 9, III,
“a”, do CPM – , não podendo ser valorada sob pena de ofensa ao ne bis in idem, nos
seguintes termos:
(...) Não reconheço a agravante do §3º do Artigo 251 do CPM, como pretendido na inicial,
uma vez que a ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o agente é
civil, alínea a, inciso III do Artigo 9º do mesmo Diploma. Assim, não há agravante ou
atenuante a ser considerada, observados os Artigos 70 e 72 do Códex substantivo. (...)
O entendimento converge com a posição desta Corte, que entende que a causa
de aumento prevista no § 3º do art. 251 do CPM somente deve ser aplicada quando o agente
ostenta a condição de militar, haja vista que a ofensa à Administração Militar só se adequa à
elementar do delito quando o réu é civil, conforme se observa da ementa de julgado seguinte:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUXÍLIO-
TRANSPORTE. COMPROVANTES RESIDENCIAIS FRAUDULENTOS. TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
PROCEDÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICABILIDADE. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA ‘CONTRA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR’. APLICABILIDADE.
APELO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFESA.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A autoria e a materialidade do delito
restaram comprovadas nos autos pelas provas documental e pericial, assim como pelas
diligências realizadas no local apontado pelo Acusado como sendo o endereço da sua
residência. 2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser
aplicada a minorante inominada, reduzindo-se a pena a ser imposta. Precedentes. 3. A causa
de aumento de pena prevista no § 3º do art. 251 do CPM deve ser aplicada quando o agente
ostenta a condição de militar da ativa. A ofensa à Administração Militar só se adequa à
elementar do delito quando o Réu é civil. Precedentes. 4. Apelo do MPM provido. Apelo da
Defesa parcialmente provido. Decisão por maioria. Voto mais favorável proclamado. (STM.
Apelação 7000740-74.2022.7.00.000. Relator CARLOS VUYK DE AQUINO. Dje 11/7/2023).
Destacamos.
Por fim, no que tange ao pedido de majoração da pena em virtude da
continuidade delitiva, não assiste razão ao Nobre Parquet.
Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo de piso, da continuidade delitiva
com a exasperação da reprimenda nos moldes do art. 71 do CP, e o pleito Ministerial de
aumento da fração consignada na Sentença, vislumbramos que houve uma equivocada
interpretação do Magistrado acerca da natureza da infração penal praticada pelo Acusado.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o tipo penal
previsto no art. 251 do CPM, na modalidade estelionato previdenciário ligado ao próprio
beneficiário, é classificado como um crime permanente e, por isso, incompatível com a
figura da continuidade delitiva, haja vista que é considerado crime único, cuja conduta se
protrai no tempo ante a sua renovação periódica, costumeiramente mensal, ao passo que, no
crime continuado, há a constatação de várias condutas que, separadamente, constituem
crimes autônomos, as quais são condensadas por uma ficção jurídica, nos parâmetros do art.
71 do CP. Nesse sentido, seguem ementas de julgado desta Corte:
EMENTA:
APELAÇÕES.
DPU.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. MATÉRIA
PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE A QUEM LHE
DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PARCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME CONTINUADO. DELITO PRATICADO PELAS
PRÓPRIAS
BENEFICIÁRIAS.
READEQUAÇÃO
DO
APENAMENTO.
PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) Há de se decotar a errônea incidência da
majorante prevista no art. 71 do CP comum. O raciocínio deste Tribunal, por questões de
política criminal, é claro ao firmar a permanência do crime de estelionato previdenciário
praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas mensais perduram temporalmente, a
impedir o reconhecimento da continuidade delitiva. Provimento parcial dos Apelos
defensivos. Decisão por maioria. (STM. Apelação 657-63.2019.7.00.0000. Relatora: Min.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Dje 1º/12/2020). (Destacamos).

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO COMUNICAÇÃO
DE ÓBITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
DECRETAÇÃO DE REVELIA. - A conduta do agente, na espécie dos autos, subsome-se
perfeitamente ao delito de estelionato, vez ter obtido vantagem ilícita. (...) - A cada
recadastramento, o apelante mantinha a Administração Militar em erro com a finalidade de
permanecer obtendo a vantagem ilícita, pelo que há de ser afastada a continuidade delitiva
(art. 71 do CP) para condenar o acusado tão-somente como incurso no art. 251, caput, do
CPM (...) APELO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.(Apelação nº 16-
73.2006.7.02.0002, Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe de
24/11/2009.). (Destacamos.);
Portanto, deve ser decotada a continuidade delitiva reconhecida na Sentença e,
ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, essa se torna definitiva em 3
(três) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Ademais, registro que se fosse o caso de reconhecimento de continuidade
delitiva, nos moldes do art. 71 do CP, razão assistiria à Acusação, com a incidência da fração
máxima de aumento da pena base em 2/3 (dois terços), ante ao número de crimes
hipoteticamente perpetrados, que superou a 6 (seis) infrações, o que resultaria em uma pena
de pelo 3 (três) anos e 4 (quatro) meses e não 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, tendo em conta a
pena-base no mínimo legal, como fixado na Sentença.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2
(dois) anos previsto no arts. 84 do CPM, ao Acusado é negado o direito à suspensão
condicional da pena.
Mantém-se o regime prisional inicial ABERTO para o cumprimento da pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sendo concedido o direito de recorrer
em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos apelos interpostos pela DPU e
pelo MPM, a fim de dar provimento parcial ao apelo defensivo, tão somente, para afastar a
continuidade delitiva, e de dar parcial provimento ao Apelo Ministerial, para considerar o
Acusado incurso no art. 251, caput, do CPM, majorando a pena que lhe foi imposta na
Sentença para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito à
suspensão condicional da pena por expressa vedação legal e com o direito de recorrer em
liberdade.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360452v6 e do código CRC 07c0ff23.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/8/2024, às 18:52:31
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360452 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-20.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: BRUNO GERMANO DE CARVALHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Cuida-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União,
em favor de BRUNO GERMANO DE CARVALHO (RAZAPELCRIM6), e pelo Ministério
Público Militar (RAZAPELCRIM3), contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª CJM que condenou o aludido civil à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sem direito ao benefício do sursis, como
incurso na prática do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Os apelos são tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e
interessadas, devendo ser conhecidos.
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requer, em apertada síntese, a manutenção
da condenação imposta ao ora apelado, com nova dosimetria da pena, aumentando-se a pena-
base e o quantum da continuidade delitiva (RAZAPELCRIM6 do evento 1).
Em Contrarrazões, a DPU rebate as teses e firma não haver falar em
continuidade delitiva, haja vista cuidar-se de crime permanente, bem como em aumento da
pena-base, pois tal somente pode ocorrer “em virtude do prejuízo quando este exceder a
reprovabilidade inerente ao delito, o que não teria ocorrido no presente caso”.
Requer seja negado seguimento à irresignação Ministerial, ou, alternativamente,
que seja desprovido o pedido de aumento da pena (CONTRAZAP2 do evento 1).
Por sua vez, em suas Razões recursais, visa a Defesa a absolvição do ora
apelante, sob alegação de ausência de dolo, nos termos do art. 439, “b” e “d”, do CPPM,
reconhecido o estado de necessidade exculpante. E, subsidiariamente, a fixação da pena no
mínimo legal previsto à espécie. (RAZAPELCRIM6 do evento 1).
Em Contrarrazões ao recurso da DPU, o Parquet Militar pugna pelo
desprovimento do apelo defensivo, mantida a condenação atacada, com o aumento da pena
imposta, nos termos do apelo Ministerial interposto (CONTRAZAP4 do evento 1).
Da análise dos autos, verifica-se que a conduta é típica e antijurídica, e o agente
culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas no processo.
Em que pese à alegação da Defesa no sentido de que não houve dolo por parte
do ora recorrente, consubstanciada em sua suposta boa-fé, tendo em vista ter comunicado o
falecimento da pensionista ao cartório, onde teria recebido a informação de que haveria a
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunicação plena aos demais órgãos federais, estaduais e municipais, o argumento não
merece prosperar.
Ora, ainda que o cartório tivesse a responsabilidade de comunicação, ao efetuar
novos saques na conta da ex-pensionista, ciente de que os valores referentes aos pagamentos
mensais da pensão não eram mais devidos, em razão do óbito, o apelante induziu e manteve a
Administração Castrense em erro de forma voluntária.
Quanto à argumentação de que houve erro técnico por parte da própria
Administração, pois, apesar da comunicação do óbito ao cartório pelo apelante, a Marinha
permaneceu enviando mensagens para comparecer à Organização Militar e realizar o
recadastramento, tal linha de defesa também não merece acolhida.
Vejamos: ocorrido o falecimento da pensionista, não é razoável entender que
coubesse ao cartório a obrigação da comunicação ao órgão pagador. O apelante, portanto, por
senso óbvio, ao constatar que os depósitos da pensão continuaram ocorrendo, tinha plena
ciência de que a Administração Militar não teve conhecimento do falecimento. Caso
contrário, teriam cessado os pagamentos. Assim, o ora recorrente, valendo-se de sua omissão,
continuou a retirar os valores da conta da ex-pensionista, sabidamente indevidos.
Esclareça-se que o apelante somente compareceu ao Sanatório Naval de Nova
Friburgo para realizar o recadastramento da pensionista, em razão do bloqueio dos proventos
em virtude da falta de comprovação de vida (“prova de vida”). Na oportunidade, apresentou
toda a documentação necessária ao recadastramento, tais como RG, comprovante de
residência atual como se a pensionista ainda estivesse viva, uma certidão de traslado de uma
procuração lavrada em 12/4/2017, emitida pelo serviço notarial em 3/9/2019, ou seja, após o
falecimento da pensionista ocorrido em 29/1/2019. De igual forma, preencheu o formulário
de Cadastramento de Veteranos e Pensionistas, que advertia ser crime militar a utilização de
pagamentos após a data de falecimento, sendo certo que em momento algum apresentou a
certidão de óbito ou informou que a Sra. Ivone da Conceição Cunha já havia falecido.
Inegável, pois, o intuito de induzir em erro a Administração Militar e permanecer auferindo
os valores indevidamente.
Não há falar, portanto, em erro ou equívoco da Administração, mas em
comportamento doloso e má-fé por parte do apelante.
No que tange ao pedido de absolvição pela exclusão de culpabilidade por estado
de necessidade exculpante, melhor sorte não socorre ao recorrente.
As provas colhidas indicam que, muito provavelmente, caso não descortinada a
fraude, possivelmente, até hoje, o réu estaria recebendo os valores depositados por erro pela
Administração Militar.
Não se pode aceitar o argumento de que os valores sacados foram utilizados
para pagar dívidas restantes da ex-pensionista em razão de seus problemas de saúde, pois,
conforme bem salientado na Sentença, as informações trazidas pelas testemunhas mostram-se
insuficientes para provar a existência de tais dívidas. Ademais, referidos gastos elencados
para justificar os saques indevidos, tais como o custo mensal com a casa de repouso,
remédios, fisioterapia e até manicure por conta de alguma deformidade que ensejava o
serviço especializado, após o óbito, deixaram de existir.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além da natureza das despesas relacionadas, ficou evidenciado nos autos que o
apelante utilizou-se dos valores recebidos para fins diversos, como para beneficiar a creche
SABB Ltda. ME, cujas sócias são sua mãe e sua companheira, bem como seu sobrinho, além
de outras retiradas.
Ora, o estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa.
O Código Penal Militar comportou o estado de necessidade exculpante em seu
art. 39, e a possibilidade de atenuação da pena, no art. 41:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Art. 41. Nos casos do art. 38, letras a e b, se era possível resistir à coação, ou se a ordem não
era manifestamente ilegal; ou, no caso do art. 39, se era razoavelmente exigível o sacrifício
do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a
pena. (Grifo nosso).
A alegação do estado de necessidade exige que o sujeito ativo não tenha,
dolosamente, criado a situação de perigo. Caso esta tenha ocorrido por culpa (imprudência,
negligência, imperícia), não há falar exclusão de ilicitude ou culpabilidade, visto que a culpa
também é voluntária em sua origem. Conforme Guilherme de Souza Nucci:
"A letra da lei fala com perigo não provocado por ''vontade" do agente, não nos parecendo
tenha aí o significado de "dolo", ou seja, causar um perigo intencionalmente. O sujeito que
provoca um incêndio culposo criou um perigo que jamais poderá deixar de ser considerado
fruto da sua vontade; o contrário seria admitir que nos delitos culposos não há voluntariedade
na conduta.” (NUCCI, 2006, p. 237-238).".
Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não poderá se valer do
estado de necessidade. Note que o dever trazido pela norma é o imposto ex lege, não
figurando, em princípio, outra espécie de dever jurídico.
Além dos requisitos anteriormente abordados, v.g.: atualidade do perigo, não
provocação voluntária do perigo e ausência do dever legal de enfrentá-lo; mister que a lesão
ao bem jurídico de terceiro seja imprescindível, não emergindo outro meio menos danoso
para se resguardar o direito próprio ou alheio periclitado.
Nessa perspectiva, o estado de necessidade se apresenta como meio
subsidiário, sendo válido somente quando não há outra saída. E como tal, no caso,
impossíveis quaisquer excludentes, sejam elas de ilicitude ou culpabilidade.
E esse não é o caso dos autos.
Indiscutível o prejuízo causado aos cofres públicos, conforme se depreende do
Laudo Pericial Contábil acostado no PQS nº 7000534- 98.2020.7.01.0001 (Evento 56), no
valor de R$ 88.986,61.
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a ação
praticada como típica, ilícita e culpável, haja vista as condutas perpetradas pelo acusado se
amoldarem ao delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Noutro rumo, o Ministério Público Militar demanda a reforma da Sentença para
que a pena seja aumentada em patamar não inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e que seja
atribuído o aumento de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento do crime continuado. E
o faz com espeque no fato de que as condutas praticadas referem condições de tempo, lugar e
modo de execução similares.
Para a análise da tese apresentada pelo Órgão acusador, impende destacar que
a continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que somente se aplica quando
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem
os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
Por outro lado, o crime permanente é uma das espécies de classificação do
delito cuja caracterização exige a análise do momento consumativo. Em síntese, identifica-se
quando a consumação se arrasta, prolongando-se no tempo, por vontade do agente,
acarretando um momento consumativo duradouro.
In casu, há de se avaliar que a cada pagamento efetuado se identifica uma nova
lesão ao patrimônio da Administração Militar, renovando-se, portanto, a conduta delitiva. Por
se tratar de delito de estelionato, cujo prejuízo alheio é elementar do tipo, viceja inconteste a
ofensa reiterada ao bem jurídico, enquanto permanece oculta a fraude que lhe dá azo.
Com efeito, tanto nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, como nos
crimes continuados, o agente não possui a faculdade de interromper os efeitos da sua
conduta. Ao reverso, quando se está diante do crime de estelionato previdenciário, e, a autoria
e suas circunstâncias revelam crime permanente, o agente pode fazer cessar a percepção dos
pagamentos indevidos a qualquer tempo, sendo prescindível a renovação da fraude.
Evidencia-se, pois, a persistência do agente em manter a administração em erro.
Sobre o tema, importa destacar excerto que revela o entendimento do e. STJ no
Recurso Especial nº 1.206.105 – RJ, de 2012:
“a consumação se protrai no tempo, não pelo fato de o agente receber a cada mês o produto
da fraude, pois este é mero efeito do crime já consumado, mas por estar a autarquia
previdenciária sendo mantida em erro por todo o tempo a que procede aos pagamentos
mensais, mediante a fraude perpetrada com a falsa documentação”.
Será crime continuado, porém, “caso alguém permaneça recebendo o benefício
que, devido na origem, deveria ter cessado em virtude da morte do beneficiário. Em virtude
das mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, considera-se como se uma
obtenção de vantagem fosse continuação de outra” (AgRg no REsp 1.378.323/PR, 6ª Turma,
j. 26/08/2014).
Esse é o entendimento pacífico do STF e do STJ. Vejamos:
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, § 3º,
DO CÓDIGO PENAL. CRIME PERMANENTE. BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O
agente que perpetra a fraude contra a Previdência Social recebe tratamento jurídico-penal
diverso daquele que, ciente da fraude, figura como beneficiário das parcelas. O primeiro
pratica crime instantâneo de efeitos permanentes; já o segundo pratica crime de natureza
permanente, cuja execução se prolonga no tempo, renovando-se a cada parcela recebida da
Previdência. 2. Consectariamente, em se tratando de crime praticado pelo beneficiário, o
prazo prescricional começa a fluir da cessação da permanência. Precedentes: HC nº 99.112,
rel. Min. Marco Aurélio, j. 20/4/2010, 1ª Turma; HC 101.481, rel. min. Dias Toffoli, j.
26/4/2011, 1ª Turma; HC 102.774/RS, rel. Min. Ellen Gracie, j. 14/12/2010, 2ª Turma, DJ de
7/2/2011. 3. In casu, narra a denúncia que o paciente participou não apenas da fraude à
entidade de Previdência Social, por meio de conluio com servidor do INSS, mas figurou como
destinatário dos benefícios previdenciários, que recebeu até 30/10/2006. 4. Dessa forma,
forçoso reconhecer que o prazo prescricional teve início apenas na referida data, em que
cessada a permanência. 5. Ordem denegada". (Grifo nosso). (HC 102049, Relator: Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG
09-12-2011 PUBLIC 12-12-2011 RT v. 101, n. 918, 2012, p. 680-684).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. INDEVIDO RECEBIMENTO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA
NO
CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. [...] 2. Em
sede de estelionato previdenciário, a jurisprudência passou a distinguir as hipóteses entre o
crime praticado pelo próprio segurado que recebe mês a mês o benefício indevido, e o crime
praticado pelo servidor da autarquia previdenciária ou por terceiro não beneficiário, que
comete a fraude inserindo os dados falsos. 3. O ilícito praticado pelo segurado da previdência
é de natureza permanente e se consuma apenas quando cessa o recebimento indevido do
benefício, iniciando-se daí a contagem do prazo prescricional, e o ilícito praticado pelo
servidor do INSS ou por terceiro não beneficiário é instantâneo de efeitos permanentes e
sua consumação se dá no pagamento da primeira prestação do benefício indevido, a partir
de quando se conta o prazo de prescrição da pretensão punitiva. 4. Em consequência,
ressalvando meu entendimento, curvo-me à orientação firmada no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a natureza permanente do
crime de estelionato previdenciário quando praticado pelo próprio beneficiário, reafirmando,
contudo, a natureza instantânea de efeitos permanentes do crime quando praticado por não-
beneficiário. 5. In casu, trata-se de delito praticado pelo beneficiário, cuja cessação do
pagamento indevido deu-se em junho de 2010, não se operando, portanto, o prazo
prescricional de 8 anos, relativo à pena concretamente aplicada (02 anos e 8 meses de
reclusão). 6. Writ não conhecido". (Grifo nosso). (HC 190.071/RJ, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 15/05/2013).
Consoante o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Corte castrense:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA MENTAL. FARTO ACERVO
PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL.
INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide
no crime de estelionato previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-
invalidez incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva do
estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do tipo e o seu
acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É impossível a aplicação da
causa exasperadora de pena, consistente na continuidade delitiva, tendo em vista que o
estelionato previdenciário em detrimento da Administração Militar, perpetrado pelo próprio
beneficiário, é um crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reiterada mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente faça cessar a qualquer
tempo. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria". (Grifo nosso) (STM.
APELAÇÃO N.º 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Revisor: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
13/5/2021. Data de Publicação: 28/5/2021).
"EMENTA:
APELAÇÕES.
DPU.
AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. MATÉRIA
PRECLUSA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE A QUEM LHE
DEU CAUSA. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CO-AUTORIA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PARCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME CONTINUADO. DELITO PRATICADO PELAS
PRÓPRIAS
BENEFICIÁRIAS.
READEQUAÇÃO
DO
APENAMENTO.
PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] Há de se decotar a errônea incidência da
majorante prevista no art. 71 do CP comum. O raciocínio deste Tribunal, por questões de
política criminal, é claro ao firmar a permanência do crime de estelionato previdenciário
praticado pelo próprio beneficiário, quando as rendas mensais perduram temporalmente, a
impedir o reconhecimento da continuidade delitiva. Provimento parcial dos Apelos
defensivos. Decisão por maioria". (Grifo nosso). (STM. APELAÇÃO N.º 7000657-
63.2019.7.00.0000. Relatora: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Revisor: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2020. Data de
Publicação: 01/12/2020).
À vista disso, vislumbro a caracterização de crime único, de caráter permanente,
devendo-se, pois, reformar o entendimento do Juízo de piso, na parte em que majorou a pena
em 1/4 (um quarto) por considerar tratar-se de crime continuado.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo de 4 (quatro) anos, pois
necessária “repressão à altura do dolo que apresentou e do prejuízo imenso que causou à
Administração Militar” (evento1, doc. 3, pg. 3), melhor sorte não socorre ao recorrente. É
que o MPM não trouxe argumentos suficientes capazes de ditar necessária modificação do
entendimento fixado pelo julgador primevo da causa.
Afastada a continuidade delitiva, tem-se a fixação da pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão, o que permite a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”,
designando o juiz prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
conhecer e de negar provimento ao Apelo ministerial, bem como de dar parcial provimento
ao Apelo defensivo, para, mantida a condenação do civil BRUNO GERMANO DE
CARVALHO como incurso nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, afastar a causa
de aumento relativa à continuidade delitiva e reduzir-lhe a pena imposta, para torná-la
definitiva no quantum de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”,
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designando o juiz prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM, e mantido o regime aberto para eventual cumprimento da pena, bem como
o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360255v6 e do código
CRC b207efb1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/7/2024, às 17:8:12
7000418-20.2023.7.00.0000
40001360255 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR